Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo.
2. Nos termos do artigo 329 do Código Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, configura o crime de resistência
3. O depoimento de policiais no desempenho da função pública é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
4. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento.
5. In casu, restando comprovado nos autos que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da sua prisão, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo, a reforma da r. sentença, a fim de condená-lo como incurso nas penas dos crimes de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal, é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.